Tribunal: TJMT
Processo: 0006313-29.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006313-29.2016.8.11.003
RECORRENTE(s): AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA E OUTRA
RECORRIDO(s): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRíCOLA LTDA E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 31853088):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE SOJA A ENTREGAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OBRIGAÇÕES NÃO SIMULTÂNEAS - COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – EXCESSIVIDADE VERIFICADA - REDUÇÃO DE 100% PARA 50% SOBRE O MONTANTE INADIMPLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação do CDC no caso não se justifica, pois a relação comercial das partes deixam em evidência relaciona-se diretamente com a atividade econômica dos mesmos com claro propósito empreendedor/negocial, de modo que os litigantes ficam distantes das definições de consumidor e fornecedor para a caracterização da relação de consumo, requisito este indispensável para atração dos institutos da Lei 8.078 /1990. A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe. No entanto, mostrando-se excessiva deve ser reduzida, conforme assegurado pelo artigo 413 do Código Civil. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0006313-29.2016.8.11.0003, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 29/01/2020).
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 413 do CC, além da divergência jurisprudencial, e defendem a redução da multa contratual já que, uma vez manifestamente excessiva, configura desiquilíbrio contratual.
Recurso tempestivo (ID 36226466).
Contrarrazões no ID 42109959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação ao artigo 413 do CC, ressalta-se que para verificar se a cláusula que estabeleceu a multa contratual é excessiva ou não, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CONTRATO. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. RAZOABILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO EQUITATIVA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015.NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato, concluiu pela razoabilidade da multa pactuada. Alterar esse entendimento demandaria reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial.
4. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1342595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)” (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x